Tribunal: TJMT
Processo: 1052325-75.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052325-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE GRIGOLETO SILVA - CPF: 060.376.631-57 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO - CNPJ: 33.643.420/0001-45 (RECORRIDO), BRUNO COELHO SILVA DE CAMARGO - CPF: 019.308.030-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. TEMA 210 DO STF. DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou solidariamente companhias aéreas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de extravio definitivo de bagagem em voo internacional (Brasil-Portugal). O recorrente pleiteia a majoração dos danos materiais para o teto da Convenção de Montreal e a elevação da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade dos limites indenizatórios previstos na Convenção de Montreal para danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em voo internacional, frente ao Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais diante da gravidade do extravio definitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 210 do STF, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor no que tange aos danos materiais. O limite indenizatório de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES) deve ser observado.

4. Comprovado o prejuízo material e a aplicação da norma internacional, impõe-se a majoração da indenização para o limite de 1.000 DES previsto no art. 22 da Convenção de Montreal, convertido para moeda nacional na data do julgamento, totalizando R$ 7.245,30, valor que melhor repara o dano patrimonial sofrido pelo consumidor.

5. O extravio definitivo de bagagem em viagem internacional configura dano moral
in
re

ipsa
. Contudo, o valor de R$ 4.000,00 fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando majoração, visto que os tratados internacionais não limitam a reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Nos termos do art. 178 da CF e do Tema 210 do STF, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas prevalecem sobre o CDC em relação aos danos materiais. 2. O extravio definitivo de bagagem enseja dano moral
in
re

ipsa
, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 178; Convenção de Montreal, art. 22; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: 1. STF, RE 636331 (Tema 210), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/05/2017; 2. STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/08/2019; 3. Turma Recursal Cível/MT, N.U 1002585-77.2023.8.11.0015, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 06/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1052325-75.2025.8.11.0001

Origem
: 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: GABRIEL HENRIQUE GRIGOLETO SILVA

Recorrido
: GOL LINHAS AÉREAS S.A. e KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GABRIEL HENRIQUE GRIGOLETO SILVA ajuizou reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. e KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas junto à companhia GOL com destino a Porto/Portugal, em regime de
codeshare
com a KLM; b) ao chegar ao destino, constatou que sua bagagem não foi entregue na esteira de restituição; c) registrou o Relatório de Irregularidade de Propriedade, mas mesmo após o término da viagem e retorno ao Brasil, a mala não foi localizada; d) em razão do extravio, teve que permanecer um dia adicional na cidade do Porto, arcando com custos de hospedagem não previstos; e) foi obrigado a adquirir roupas e itens básicos de uso pessoal. Requereu: a) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; b) indenização por danos materiais no valor de 1.000 Direitos Especiais de Saque (aproximadamente R$ 7.620,00) ou subsidiariamente R$ 6.289,20.

O juízo singular concluiu que: a) a bagagem foi extraviada definitivamente pela companhia aérea; b) o extravio de bagagem configura dano moral in
re

ipsa
; c) para danos materiais em transporte aéreo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal; d) a parte reclamante comprovou de forma eficiente o custo material no importe de R$ 2.789,20; e) deve ser afastado o pedido de pagamento da compensação financeira prevista no artigo 24 da Resolução 400 da ANAC, pois configuraria bis in idem. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) condenou solidariamente as reclamadas a pagarem ao reclamante o valor de R$ 2.789,20 a título de indenização por danos materiais; b) condenou solidariamente as reclamadas a indenizarem o reclamante a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor arbitrado para danos materiais não reflete a gravidade da situação vivida pelo autor nem respeita o limite indenizatório previsto na Convenção de Montreal; b) a Convenção de Montreal não estabelece valor fixo, mas um teto máximo de responsabilidade, permitindo ressarcimento integral dos prejuízos até esse limite; c) o autor comprovou que sua bagagem continha itens de uso pessoal avaliados em aproximadamente R$ 3.500,00, além do valor da própria mala de cerca de R$ 500,00; d) o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de dano moral não se mostra compatível com a gravidade do caso; e) o autor teve sua bagagem extraviada de forma definitiva em um voo internacional, permanecendo sem qualquer assistência; f) a jurisprudência consolidada reconhece que o extravio definitivo de bagagem enseja dano moral presumido; g) os valores arbitrados em casos semelhantes giram entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar a indenização material para R$ 6.289,20 ou subsidiariamente para o teto de 1.000 DES (R$ 7.620,00); b) majorar a indenização por dano moral para R$ 15.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença e
argumentando que o recurso viola o princípio da dialeticidade por repetir os termos da inicial.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal. Violação ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de ataque direto aos fundamentos da sentença, com a mera repetição de argumentos anteriores, impede o conhecimento do recurso.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIDA – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Se a parte recorrente, nas razões do recurso, não ataca os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir os argumentos da contestação, resta violado o princípio da dialeticidade, o que obsta o conhecimento do recurso. 3. Recurso não conhecido.”

A parte recorrida GOL Linhas Aéreas S.A. arguiu, em contrarrazões (ID/PJe2 326933402), a inépcia do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a peça recursal seria mera repetição da petição inicial.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A sentença (ID/PJe2 326933388) julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando as rés ao pagamento de R$ 2.789,20 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais.

O recurso inominado interposto pela parte autora (ID/PJe2 326933392) impugna especificamente os valores arbitrados, defendendo a necessidade de majoração tanto da indenização material quanto da moral. O recorrente apresenta argumentos sobre a incorreta aplicação do limite da Convenção de Montreal e a incompatibilidade do valor do dano moral com a gravidade dos fatos.

Dessa forma, o recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença no que tange à quantificação dos danos, demonstrando o inconformismo e as razões pelas quais entende que a decisão deve ser reformada.

Por isso, a preliminar deve ser rejeitada.

Aplicação de tratados internacionais.

O STJ tinha pacificado entendimento de que são inaplicáveis as indenizações da Convenção de Varsóvia (Decreto 20.704/1931) e de Montreal (Decreto 5.910/2006), relativas aos danos ocasionados no transporte aéreo internacional (STJ
AgRg
no REsp 1421155 / SP).

Todavia, este entendimento atualmente encontra-se superado no STF, por meio do julgamento de Recurso de Repercussão Geral (tema 210), que reconhece que as limitações indenizatórias previstas nos referidos tratados se aplicam normalmente no Brasil, já que estas foram regularmente subscritas, inclusive, prevalecendo em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento. (STF// RE 636331, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017)”

Tratando-se de voo internacional, com destino a Porto, em Portugal, correta a sentença ao reconhecer a aplicabilidade dos tratados internacionais que regem a matéria.

Ademais, os tratados internacionais de Montreal e Varsóvia se aplicam apenas em caso de dano material decorrente de dano e/ou extravio de bagagem, não se aplicando ao dano moral.

Portanto, a
s
Convenç
ões
de Montreal
e Varsóvia
são

aplicáve
is
ao caso para a análise do dano material.

Limites do dano material.

Como já exposto em tópico próprio, será aplicável ao presente caso às regras contidas na Convenção de Varsóvia (Decreto 20.704/1931) e de Montreal (Decreto 5.910/2006).

O artigo 22, item 1, da Convenção de Montreal (Decreto nº 5.910/06), preconiza que, em caso de destruição, perda, avaria ou atraso na entrega de bagagem, a indenização não poderá ultrapassar aos 1000 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro, salvo se a bagagem tiver sido entregue com valor devidamente declarado:

“2. No transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha
pago
uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma soma que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino.”

O recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos materiais, argumentando que o valor fixado na sentença (R$ 2.789,20) está aquém do prejuízo sofrido e do limite previsto na Convenção de Montreal.

Em consulta ao site oficial da Empresa de Correios e Telégrafos (Sistemas/Cotação de Moedas, in
https://efi.correios.com.br/app/moeda/moeda.php
), verifica-se que o valor do DES
na data de hoje 4/12/2025 está em R$ 7,2453
, apurando uma indenização máxima de
R$ 7.245,30
.

Dessa forma, impõe-se a majoração da indenização por danos materiais para R$ 7.245,30, de modo a adequá-la ao limite normativo aplicável.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A impossibilidade de utilizar seus bens, em razão do extravio definitivo da bagagem, configura dano moral
in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade de bens.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - PRELIMINAR DE APLICABILIDADE CONVENÇÃO DE MONTREAL (DECRETO Nº 5.910/2006) – ACOLHIDA –EXTRAVIO DE BAGAGEM – LIMITAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AO ESTABELECIDO NA NORMA INTERNACIONAL - DANOS MORAIS - APLICABILIDADE DO CDC - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto nº 5.910 /2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem. Preliminar acolhida. 2. O dano material deve ser aplicado nos termos da Convenção de Montreal. 3. In
casu
, restou configurada a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente perdeu a bagagem do recorrido. 3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1002585-77.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023).”

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O extravio temporário de bagagem, com reflexo importante na rotina do consumidor, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. (N.U 1016938-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 01/10/2023).”

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE DA BAGAGEM – DEVOLUÇÃO APÓS 11 (ONZE) DIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1027880-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023, publicado no DJE 18/04/2023)”

O extravio definitivo da bagagem em uma viagem internacional, privando o passageiro de seus pertences pessoais em país estrangeiro, ultrapassa a esfera do simples contratempo e configura dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso,
e
dou
-lhe

parcial
provimento
, tão somente para majorar o dano material para R$ 7.245,30 (sete mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), mantendo a sentença em seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
parcial
provimento do recurso,
sem

custas processuais e honorários advocatícios
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025